Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-84.2021.8.26.0099
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Alienação Fiduciária. Agravo Interno. Recurso de apelação interposto em processo diverso. Erro grosseiro que não pode ser convalidado. Intempestividade. Precedentes. Não atendimento a comando legal expresso. Art. 1.003, § 5o, do CPC. Irrelevante à presente discussão que as agravantes não agiram de má-fé e que o recurso foi interposto "somente" um dia após o término do prazo recursal. Precedente.

Ementa:
Alienação Fiduciária. Agravo Interno. Recurso de apelação interposto em processo diverso. Erro grosseiro que não pode ser convalidado. Intempestividade. Precedentes. Não atendimento a comando legal expresso. Art. 1.003, § 5o, do CPC. Irrelevante à presente discussão que as agravantes não agiram de má-fé e que o recurso foi interposto "somente" um dia após o término do prazo recursal. Precedente. Decisão mantida. Agravo Interno desprovido.